Tribunal: TJSP
Processo: 2211385-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Execução por título extrajudicial - Cédula de crédito bancário (cheque empresarial) – Alegação de nulidade da execução por ausência de título executivo líquido, certo e exigível – Rejeição do incidente – Inobservância pelo banco exequente dos requisitos exigidos pelos incisos I e II do § 2° do art. 28 da Lei no 10.931/04 – Necessidade de que a memória de

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Execução por título extrajudicial - Cédula de crédito bancário (cheque empresarial) – Alegação de nulidade da execução por ausência de título executivo líquido, certo e exigível – Rejeição do incidente – Inobservância pelo banco exequente dos requisitos exigidos pelos incisos I e II do § 2° do art. 28 da Lei no 10.931/04 – Necessidade de que a memória de cálculo do crédito exequendo demonstre, com clareza, a evolução do saldo devedor mediante a indicação dos créditos utilizados e dos montantes pagos pelos devedores, além dos encargos (juros remuneratórios e moratórios, atualização monetária e multa) incidentes sobre os créditos utilizados e os valores inadimplidos – Ordem para que o banco apresente demonstrativo de débito de acordo com a legislação de regência, sob pena de a execução ser extinta por inobservância ao art. 783 do CPC – Decisão reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211385-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO
VICENTE TUNISSE PENIDO, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211385-63.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40659 am
2
VOTO No: 40659
AGRV. No: 2211385-63.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (30a V. Cív. Cen.)
AGVTE.: Antônio Vicente Tunisse Penido (Exctdos.)
AGVDO.: Banco Safra S.A. (Exqte.)
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Execução por
título extrajudicial - Cédula de crédito bancário (cheque
empresarial) Alegação de nulidade da execução por ausência
de título executivo líquido, certo e exigível
Rejeição do
incidente Inobservância pelo banco exequente dos requisitos
exigidos pelos incisos I e II do § 2° do art. 28 da Lei no
10.931/04
Necessidade de que a memória de cálculo do
crédito exequendo demonstre, com clareza, a evolução do saldo
devedor mediante a indicação dos créditos utilizados e dos
montantes pagos pelos devedores, além dos encargos (juros
remuneratórios e moratórios, atualização monetária e multa)
incidentes sobre os créditos utilizados e os valores
inadimplidos
Ordem para que o banco apresente
demonstrativo de débito de acordo com a legislação de
regência, sob pena de a execução ser extinta por inobservância
ao art. 783 do CPC Decisão reformada Recurso provido em
parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Antônio Vicente Tunisse Penido, em execução por título extrajudicial
(cédula de crédito bancário
cheque empresarial n° 191233 de
29.10.2015 e respectivo aditamento n° 300999 de 01.02.2016, fls. 1/8
e 14/27 dos autos de origem) movida por Banco Safra S.A., contra r.
decisão de fls. 541/542 dos autos originários, que rejeitou a exceção de
pré-executividade oposta pelos executados.
Alega o agravante, em resumo, que (1) não há
liquidez e certeza do crédito exequendo, pois o banco agravante não
juntou aos autos planilha de cálculo clara e de fácil entendimento, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211385-63.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40659 am
3
seja, não respeitou os ditames do art. 28, § 2°, incs. I e II, da Lei n°
10.931/2004, que exige que, na memória de cálculo, constem o valor
da dívida principal, os encargos e despesas contratuais, a parcela de
juros, os critérios de incidência dos juros, a parcela de atualização
monetária e multa, além do valor total do débito, (3) a planilha de
cálculo de fls. 28 dos autos originários não demonstra como se chegou
ao valor de R$794.503,10, ou seja, não há demonstração clara da
evolução da dívida, de acordo com os critérios exigidos pela legislação
de regência e (4) o banco deveria ter anexado planilha demonstrando o
histórico do que ele imputa ser o valor devido, discriminando de forma
clara os valores que foram utilizados, os encargos contratuais que
foram inseridos e também os encargos que foram já pagos, os juros
remuneratórios, o juros moratórios, a atualização monetária, ficando
nítida a data que começou a ser utilizado o crédito rotativo e quanto foi
pago a título de principal e também a título de juros do período de
utilização (fls. 1/8).
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento para que
seja acolhida a exceção oposta.
Processada
a
insurgência,
concedeu-se
o
efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações e o exequente ofertou
contraminuta (fls. 26/34).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento.
3. De feito, existindo na hipótese título executivo
formalmente em ordem e presumidamente líquido, certo e exigível, qual
seja, cédula de crédito bancário, nos termos dos arts. 784, inc. XII, do
CPC e 28 e 29 da Lei no 10.931/2004 (fls. 14/27 dos autos de origem)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211385-63.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40659 am
4
bem como não havendo necessidade de que o instrumento seja
assinado por duas testemunhas, ex vi do disposto no art. 29 da
mencionada lei de regência, não há falar em nulidade da execução por
ausência de título executivo líquido, certo e exigível, mormente quando
a liquidez pode e deve - ser demonstrada mediante o atendimento das
exigências previstas nos incisos I e II do § 2° do art. 28 da legislação de
regência acima citada.
Deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo
colacionam-se arestos de casos análogos, como a seguir ementados.
“EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
Cédula de Crédito Bancário acompanhada do demonstrativo de débito -
Constatação de certeza, liquidez e exigibilidade do título Aplicação da
Lei 10.931/04 - Título que se mostra apto a embasar a ação de
execução - Recurso provido para determinar o regular prosseguimento
do feito.” (TJSP-Apelação cível no 991.09.020342-0 Pereira Barreto, 11a
Câmara de Direito Privado, J. 26.11.2009, dp, vu, Rel. Des. RENATO
RANGEL DESINANO).
“Cédula
de
crédito
bancário.
Título executivo
extrajudicial. A cédula de crédito bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível,
seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em
planilha de cálculo, ou nos extratos da conta-corrente. Art. 28 da Lei n°
10.931/04. Extinção afastada. Recurso provido.” (TJSP-Apelação cível
no 991.09.059144-6 São Paulo, 37a Câmara de Direito Privado, J.
25.11.2009, dp, vu, Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN).
“Recurso - Apelação - Interesse de recorrer -
Execução por título extrajudicial - Cédula de crédito bancário -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211385-63.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40659 am
5
Embargos - Comissão de permanência.
Não se conhece do recurso quando suas razões
objetivam a alteração do julgado na parte que foi favorável ao
recorrente.
Recurso do banco, nesta parte, não conhecido.
Execução por título extrajudicial - Cédula de crédito
bancário - Requisitos legais - Devedor solidário - Assinatura de
testemunhas instrumentárias - Capitalização inferior a um ano - Juros
remuneratórios.
1. A cédula de crédito bancário é título executivo
extrajudicial por força de expressa disposição legal, ostentando os
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, necessários a amparar a
ação de execução.
2. A legislação de regência da cédula de crédito
bancário não exige que ela esteja subscrita por duas testemunhas
instrumentárias como forma de constituí-la em título executivo
extrajudicial.
3. O terceiro garantidor, que firmou o contrato na
qualidade de devedor solidário, é responsável, em caso de
inadimplemento, pela obrigação contratual.
4.
É
cabível
a
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior a um ano em cédula de crédito bancário,
consoante o disposto na lei específica (Lei no 10.931/04).
5. A capitalização dos juros é permitida em
contratos firmados sob a égide da Medida Provisória no 1963-17/2000,
de 31 de março de 2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211385-63.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40659 am
6
6. Segundo a Orientação n° 1 do Superior Tribunal
de Justiça, decorrente de julgamento de processo repetitivo, as
instituições financeiras não estão sujeitas a limitação de juros
remuneratórios.
Preliminar suscitada pela embargante repelida.
Recurso do embargado conhecido em parte e provido. Apelo da
embargante
não
provido.”
(TJSP-Apelação
cível
no
0048106-07.2011.8.26.0002 São
Paulo,
21a
Câmara
de
Direito
Privado, J. 13.08.2012, cp e dp na parte conhecida, np ao recurso da
embargante, vu, Rel. Des. ITAMAR GAINO, voto no 28.040).
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - É titulo
executivo extrajudicial, nos termos do que dispõe o artigo 28, 'caput', da
Lei n° 10.931/2004 e Súmula 14, do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo - Constitucionalidade da Lei n° 10.931/2004 que
regula a cédula de crédito bancário - Desnecessária a assinatura de
duas testemunhas, por não ser exigida por lei
-
Sentença
desconstituída.
Recurso
Provido.”
(TJSP-Apelação
cível
no
0007158-10.2012.8.26.0577 São José dos Campos, 16a Câmara de
Direito Privado, J. 14.08.2012, dp, vu, Rel. Des. LUÍS FERNANDO
LODI, voto no 8.840).
“Execução de título extrajudicial
Assinatura de
testemunhas Cédula de crédito bancário.
I A cédula de crédito bancário é título executivo
extrajudicial cuja validade independe da assinatura de duas
testemunhas, conforme previsto pela Lei no 10.931/04 c/c art. 585,
inc. VIII, do CPC. Na espécie, a existência de obrigação líquida, certa e
exigível autoriza o prosseguimento da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211385-63.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40659 am
7
Agravo não provido, com determinação.” (TJSP-
Agravo de Instrumento no 0124288-06.2012.8.26.0000 Piracicaba, 22a
Câmara de Direito Privado, J. 02.08.2012, np com determinação, vu,
Rel. Des. ANDRADE MARQUES, voto no 25.601).
Recente decisão do E. Superior Tribunal de Justiça
insculpiu exegese adequada, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO PARA DAR
PROSSEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA. SÚMULA N.
233/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. As cédulas de crédito bancário, instituídas pela
MP n. 1.925 e vigentes em nosso sistema por meio da Lei n.
10.931/2004, são títulos que, se emitidos em conformidade com os
requisitos na lei exigidos, expressam obrigação líquida e certa.
2. O fato de ter-se de apurar o quantum debeatur
por meio de cálculos aritméticos não retira a liquidez do título, desde
que ele contenha os elementos imprescindíveis para que se encontre a
quantia a ser cobrada mediante execução. Portanto, não cabe extinguir
a execução aparelhada por cédula de crédito bancário, fazendo-se
aplicar o enunciado n. 233 da Súmula do STJ ao fundamento de que a
apuração do saldo devedor, mediante cálculos efetuados pelo credor,
torna o título ilíquido. A liquidez decorre da emissão da cédula, com a
promessa de pagamento nela constante, que é aperfeiçoada com a
planilha de débitos.
3. Os artigos 586 e 618, I, do Código de Processo
Civil estabelecem normas de caráter geral em relação às ações
executivas, inibindo o ajuizamento nas hipóteses em que o título seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211385-63.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40659 am
8
destituído de obrigação líquida, certa ou que não seja exigível. Esses
dispositivos não encerram normas sobre títulos de crédito e muito
menos sobre a cédula de crédito bancário.
4.
Agravo
de
instrumento
provido
para
dar
prosseguimento ao recurso especial.
5. Recurso especial provido.” (STJ-4a Turma, AgRg
no REsp no 599609-SP, Reg. no 2003/0187757-5, dp, mv, Rel. para o
acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, J. 15.12.2009, DJe
08.03.2010).
Nesse sentido, esta E. Corte Paulista editou a
Súmula no 14 (Seção de Direito Privado) dispondo que:
“A cédula de crédito bancário regida pela Lei no
10.931/04 é título executivo extrajudicial” (DJE de 26.08.2010, p. 1/2).
No entanto, como bem alegado pelos agravantes, o
demonstrativo do saldo devedor juntado aos autos originários com a
petição inicial não atende aos requisitos do § 2° do artigo 28 da Lei n°
10.931/2004, que dispõe:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente,
elaborados conforme previsto no § 2°.
(...)
§ 2o Sempre que necessário, a apuração do valor
exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula
de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211385-63.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40659 am
9
cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição
financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi
originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula,
observado que:
I
os cálculos realizados deverão evidenciar de
modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor
principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a
parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de
atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e
demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de
honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor
total da dívida; e
II a Cédula de Crédito Bancário representativa de
dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta
corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do
emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo,
discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo,
que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto,
os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais
amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos
de utilização do crédito aberto.”
Não há dúvida, pois, que a memória de cálculo do
saldo devedor deveria claramente demonstrar quais os valores tomados
(utilizados) e efetivamente pagos pelos executados, qual a taxa de juros
remuneratórios e moratórios bem como a multa contratual incidente
sobre o valor inadimplido (o início e o término do cômputo dos aludidos
juros), os índices de correção monetária aplicados a partir do
inadimplemento, ou seja, era imprescindível a demonstração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211385-63.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40659 am
10
evolução do saldo devedor com a indicação precisa dos encargos
incidentes e o período de cobrança, o que não se verificou na espécie,
pois o demonstrativo de fls. 28 dos autos de origem não comprova a
partir de quando e como os devedores tornaram-se devedores da
quantia de R$777.336,28 (origem do débito, com a discriminação clara
e precisa dos encargos incidentes sobre o débito inadimplido e o período
de cobrança) e , ainda, qual a razão de, no mesmo mês, haver duas
atualizações monetárias e cobrança dúplice de juros moratórios e
multa, o que leva à conclusão que o aludido demonstrativo não se
presta para demonstrar, como exige a lei de regência, a liquidez do
crédito exequendo.
Assim,
ainda
que
exista
título
executivo
formalmente em ordem e presumidamente líquido, certo e exigível, qual
seja, cédula de crédito bancário, o que afasta a alegação de nulidade da
execução e o pleito de extinção da execução por ausência de título
executivo extrajudicial, imperioso que o banco exequente seja intimado
para, em prazo a ser assinalado pelo MM. Juízo, apresentar memória
discriminada do cálculo, como mencionado no parágrafo anterior,
demonstrando a evolução do saldo devedor, de acordo com o ditame dos
incisos I e II do § 2° do art. 28 da Lei no 10.931/2004, sob pena de a
execução ser extinta por inobservância do art. 783 do CPC.
4. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para determinar que o banco exequente apresente memória de cálculo
do crédito exequendo de acordo com os parâmetros estabelecidos na
fundamentação e no art. 28 da Lei n° 10.931/2004.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211385-63.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40659 am
11